Tribunal: STF
Processo: HC 71431
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS".
           - Este  " habeas corpus "  poderia  ser  tido  como
pedido.originario substitutivo de recurso ordinário  -  e a
competência para.julga-lo seria do Superior Tribunal de Justiça  -,
não fosse a circunstancia de que, após a decisão tomada no referido
"habeas corpus",   foi julgada a apelação da defesa, sendo
parcialmente provida para.reduzir a  pena  privativa  de  liberdade.
Com isso, a coação, se  existente, passou a emanar dessa decisão em
apelação, ficando superada.a do  "habeas corpus". E, nesse caso, a
competência passa a ser destaCorte.
          Sucede, porem, que, ainda não tendo sido publicado o
acórdão.proferido  nessa  apelação, não há elementos para se saber
quais são os seus alcance e fundamentos.
         " Habeas corpus " não conhecido, ressalvada ao paciente nova
impetração, após a publicação do acórdão que julgou sua apelação.